Tribunal: STF
Processo: RHC 253066
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 950.715/PE, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 60)



    O recorrente narra (eDOC 71) estar preso desde 8.10.2020 e haver sido condenado pela prática do crime do art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Pende de julgamento agravo em recurso especial.



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva.(p. 7)



    Indica a ocorrência de nulidades processuais e a insuficiência de provas da autoria(p. 13)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que responda ao processo em liberdade.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 232.879, que impugnava a manutenção da prisão preventiva pela sentença, na ação penal de origem, no qual minha decisão de desprovimento foi confirmada pela Segunda Turma.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Ainda que assim não fosse, convém destacar que a lei processual não estabelece um prazo para o trânsito em julgado da condenação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sobretudo se considerada a possibilidade de recursos a serem interpostos pelas partes.



    No caso dos presentes autos, extrai-se da decisão monocrática proferida pelo Desembargador da 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru, verbis:



    ‘Com relação ao aventado excesso de prazo para julgamento de recurso, também não se verifica na espécie. É cediço que a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a aferição do excesso na duração da prisão cautelar não se opera de forma puramente aritmética, mas sim através de um juízo de razoabilidade que sopese as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e eventuais diligências requeridas pelas partes (STJ, RHC 115291, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/10/2019, D Je 07/10/2019).



    Compulsando os autos, verifico que o feito tem tramitado regularmente.



    O recurso de apelação foi julgado em 03.05.2024 (ID 35738324).



    A defesa de Eduardo opôs embargos de declaração, os quais foram julgados na sessão do dia 18.06.2024 (ID 37529454).



    Na sequência, a defesa de Eduardo interpôs recurso especial, que não foi admitido (ID 40314650). 



    Inconformada, a defesa de Eduardo, recentemente, em 16/09/2024, interpôs agravo em recurso em especial (ID 41306508), que se encontra pendente de julgamento. 



    Importante destacar que no intervalo de tempo de segregação cautelar, aproximadamente 4 anos, houve condenação, julgamento do recurso de apelação e respectivos embargos, não tendo ocorrido o trânsito em julgado tão somente em razão do manejo de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial pela defesa do requerente.



    Nota-se, pois, que a despeito da complexidade dos autos, não houve atraso relevante na movimentação do feito, o qual tramita de forma regular, sem que seja observada qualquer espécie de desídia por parte do juízo, diante do que não há como acolher a alegação de excesso de prazo.



    Acrescente-se, ainda, que o excesso de prazo para julgamento de recurso deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória (AgRg no HC n. 896.082/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, D Je de 19/6/2024.), que, em relação a Eduardo, foi de 22 anos e 6 meses de reclusão’. (e-STJ, fl. 101)



    Convém destacar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o trânsito em julgado da condenação deve levar em consideração o quantum da pena ao réu que, in casu, é de mais de 22 (vinte e dois) anos de reclusão. 



    Observe-se, ainda, que no período de 4 (quatro) anos que o ora agravante permanece segregado, houve toda a instrução processual, condenação por sentença, julgamento da apelação, julgamento dos embargos de declaração e análise de admissibilidade do recurso especial, não tendo ocorrido, ainda, o trânsito em julgado pois a defesa do ora agravante interpôs agravo em recurso especial a esta Corte.



    Assim, verifica-se que a espera não se mostra desproporcional, não estando configurado constrangimento ilegal”. (eDOC 61, p. 4)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente, regularmente conduzido pelo período da prisão até que esgotadas as instâncias ordinárias.



    Também acerta o Superior Tribunal de Justiça ao pontuar que o transcurso de 4 anos não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva por dever ser confrontado com a longa pena cominada ao réu, de 22 anos de reclusão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente